Tribunal: TJES
Processo: 5001040-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001040-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS CORREIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
1040-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CORREIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por José R
ober
t
o dos
Sant
os Correia

c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
C
om
arca
de Ven
da Nova do Imigrant
e
, que, em ação
de cobra
n
ça pro
movida contra o Município d
e Venda Nova do Imigrante, def
er
iu p
arcialmente o b
enefício
de gratuidade de justiça
,
não o estendendo para os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira e para
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.

Sustenta que: (1)
não lhe f
oi as
segurada a
oportunidade de comprovar o preenchimento
d
os pr
essupostos para que lhe fosse
concedido o benefício de
grat
uidade de justiça de forma ampla e se
m r
essalvas; (2) presume-se verdadeira a
alegação de ins
u
ficiência d
e recurso
s deduzida p
or pessoa natural
;
(3) não há fundamento
p
ara
o
deferimento parcial do benefício; (4) sua remuneração corresponde a pouco mais de um salário mínimo; (5) está demonstrada a incapacidade de suportar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado.

Requer o provimento ao recurso.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
1040-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CORREIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

O agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requereu o benefício de gratuidade de justiça.

Instruiu a inicial com a procuração outorgada a seus advogados, com a declaração de insuficiência de recursos, com cópia de sua carteira nacional de habilitação e com sua ficha funcional e financeira.

Sem que fosse exigida a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, a gratuidade da justiça foi deferida de forma limitada, não abrangendo
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira e para
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução
(CPC, art. 98, § 1º, VI e VII).

Entretanto, não há nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira do agravante. Ao contrário, sua ficha funcional e financeira revela que sua remuneração mensal não ultrapassa dois salários mínimos, o que corrobora sua afirmação de que não dispõe de recursos para suportar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado.

Portanto, não se justifica o deferimento parcial ou limitado do benefício de gratuidade de justiça.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça ao agravante sem quaisquer limitações.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001040-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CORREIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
22 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.